Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735614-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações do M.M. Juízo suscitado. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de novembro de 2022 19:03:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora